Tribunal: TJDFT
Processo: 0730513-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730513-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO ALVES DO PRADO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0090598-03.2011.8.07.001, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante narra que os autos ficaram sem movimentação no período de 2012 até 2018 e, posteriormente, de abril de 2018 até outubro de 2021, quando do comparecimento espontâneo do executado. Nessa senda, a inércia da Fazenda Pública implica na perda da pretensão satisfatória, caracterizando a extinção do crédito tributário pela prescrição intercorrente. Argumenta que deve ser aplicado ao caso a artigo 40 da Lei no 6.830/80, sob pena de perpetuar o feito. Destaca o entendimento do STJ, no julgamento do RESp 1.340.553, pela sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (...]”. Assim, no caso, decorridos 10 anos (dez anos) da data em que se ordenou a citação do executado, sem que tenha havido qualquer outro requerimento da Fazenda, o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do feito mostram-se medida impositiva Tece considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o crédito tributário, arquivando definitivamente o feito. Preparo de ID 49376133 e 49376134. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram ausentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada de ID 49376129 tem o seguinte teor: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LEONARDO ALVES DO PRADO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que se alega prescrição do título executório (ID.105393986). Intimado, o Exequente ofertou impugnação, conforme consta no ID.120729583. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que concerne à citação, destaca-se que o comparecimento espontâneo da parte executada, opondo matéria defensiva a seu favor, tem o condão de suprir a ausência da sua citação nos autos, conforme art. 239, § 1o, do CPC. Superado esse ponto, passo ao exame das questões aventadas pelo Excipiente. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...) Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei). Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição dos créditos, cuja constituição definitiva, ocorreu em 20/12/2007 à 20/12/2010, representados pelas CDA’s 5-0130914940, 5- 0134323742, 5-0134378083, 5-0144154838, conforme se depreende da certidão de ajuizamento de ID. 4196643. A respectiva ação de execução fiscal foi ajuizada em 29/06/2011, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, de modo que este não se consumou. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, e dos artigos 1o do Decreto no 20.910/32 e 40 da LEF, para a hipótese de crédito de natureza não tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Nessa esteira, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a parte compareceu espontaneamente aos autos em 07/10/2021 e não houve a expedição do mandado de citação no presente feito. Mais a mais, tendo a ação sido distribuída dentro do quinquênio legal, a demora para efetivar a citação do Executado, deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, nos termos do enunciado da Súmula 106 do STJ. O processo ficou aguardando a digitalização, o que não era função do exequente. Na verdade, não iniciou sequer o prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Quanto à prescrição, o artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. ” Já quando à prescrição intercorrente, a Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a sua incidência ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização. Confira-se: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. Com efeito, nos termos dos dispositivos legais transcritos, não sendo localizado bens penhoráveis do devedor, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Esse também é o teor da Súmula 314 do STJ: Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Ademais, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS – Temas 566 ao 571, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser desnecessário despacho do juízo determinando a suspensão do processo e arquivamento dos autos, bastando, para que se tenha início da referida suspensão e contagem da prescrição intercorrente, que o credor tenha ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei) Portanto, com a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de um ano de suspensão, no fim do qual passa a correr o prazo prescricional de cinco anos, ocorrendo a prescrição intercorrente ao final do prazo. No caso concreto, compulsando os autos, verifica-se que, constituídos os créditos, de maneira definitiva no período de 20/12/2007 a 20/12/2010 (ID 49376129), a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2011, consoante ID 49376129. Contudo, por inércia do Judiciário, os autos ficaram paralisados até o ano de 2017, quando foram encaminhados para digitalização, consoante certidão de ID 49376129. Seguiram paralisados até 7/10/2021, quando do comparecimento espontâneo do executado aos autos para apresentação de atos de defesa. Ato contínuo e atendendo ao comando judicial, o exequente apresentou impugnação de maneira tempestiva, nos termos do ID 49376129. Nessa senda, a demora na citação por inércia imputável ao Poder Judiciário impõe a aplicação da aplicação da Súmula 106 do STJ, de modo que, diferente do que quer fazer crer o agravante, não há que se falar em prescrição intercorrente. Transcrevo: Súmula 106 STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Na verdade, como bem delineou o juízo agravado, sequer se iniciou prazo da prescrição intercorrente, porquanto a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal; a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não houve transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tampouco qualquer desídia imputável ao exequente. Nessa esteira, inequívoco o atraso imputável exclusivamente ao Judiciário, não há que se falar em prescrição intercorrente, pelo que correta a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Quanto ao tema, confira-se o entendimento desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. A prescrição visa impedir a eternização dos litígios e, paralelamente, apenar a inércia do titular do direito. A prescrição pode ser intercorrente: ocorrer no curso do processo, a fim de evitar que a ação judicial se prolongue indefinidamente. 3. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o). 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: "O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". 5 . Sobre o primeiro intervalo de tempo em que o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, não incidiu na presente hipótese. O mandado de citação, ato de competência reservada à jurisdição, foi expedido 4 anos e 8 meses depois do ingresso da execução fiscal, o que não preencheu o prazo legal. 6. Também não ocorreu a prescrição no segundo período. O exequente requereu a citação postal do executado e foi elaborada a carta pelo juízo. Firmou-se despacho, ainda, para que se aguardasse a devolução do aviso de recebimento (AR) da citação em 05/02/2014. Desde esse período, não houve qualquer ato judicial que direcionasse a impulsão do processo nem determinação para que o exequente tomasse outras providências. Quando o juízo verificou a impossibilidade de determinar se houve citação, intimou o ente público para se manifestar. Após petição do exequente, o executado foi citado. 7. A manutenção do processo executivo está suficientemente justificada. Durante a longa tramitação do feito, o exequente atendeu as intimações do juízo e aguardou a providência judiciária para elaboração de seus atos processuais. 8. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1716786, 07148426920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 9/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA NA CONDUÇÃO PROCESSUAL. MORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ANÁLOGA. SENTENÇA CASSADA. 1. A Fazenda Pública tendo ciência da não localização de bens dos executados, inicia-se, de forma automática e sem necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de 1 (um) ano de suspensão, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS. 2. Consoante teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Incabível o reconhecimento da prescrição quando a parte exequente responde aos comandos judiciais a tempo e modo oportunos, sendo constatado que a demora em impulsionar o feito foi decorrente tão somente de falha atribuível ao serviço judiciário. 4. Nesses casos, deve ser aplicada de forma análoga a Súmula n. 106 Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que visa assegurar que o credor não seja prejudicado quanto à satisfação do crédito exequendo, uma vez verificada inércia atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 5. Na espécie, é inviável responsabilizar o apelante pela demora na efetivação de penhora sobre bens do devedor, uma vez que ele não deixou de atender tempestivamente a nenhuma determinação do Juízo. Lado outro, tem-se que o próprio Judiciário deixou de apreciar requerimento deduzido pelo apelante, de modo que o prazo prescricional se encontra suspenso desde 14/12/2015. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1709078, 00156452820028070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 15:39:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador